Tribunal: TJMT
Processo: 1027428-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027428-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 168.744.391-20 (ADVOGADO), RODNEY AZEVEDO RESENDE - CPF: 053.753.431-85 (PACIENTE), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 168.744.391-20 (IMPETRANTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), RODNEY AZEVEDO RESENDE - CPF: 053.753.431-85 (PACIENTE), RAIMUNDO MILHOMEM DOS REIS - CPF: 005.759.451-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MILHOMEM DOS REIS - CPF: 005.759.451-17 (VÍTIMA), GENISVALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 007.411.551-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar em favor de réu condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, § 1º e § 6º, e 340,
c.c
. os
arts
. 29 e 69, do Código Penal. A impetração sustenta nulidade da sentença condenatória pela ausência de intimação pessoal do réu, que se encontrava solto, alegando que a ciência do teor da decisão foi dada exclusivamente ao advogado anteriormente constituído, o qual deixou de interpor recurso de apelação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do réu solto, assistido por defensor constituído, configura nulidade processual apta a ensejar a reabertura do prazo para interposição de recurso.

III. Razões de decidir:

1.
A
intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
. (
art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal
).

2
.

A ausência de intimação pessoal do réu
solto
não acarreta nulidade quando o defensor técnico, com poderes plenos, foi regularmente intimado e não houve revogação do mandato ou comprovação de prejuízo
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A intimação da sentença condenatória
ao réu solto pode ser validamente realizada na pessoa de seu defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A ausência de intimação pessoal do réu não acarreta nulidade quando o defensor técnico, com poderes plenos, foi regularmente intimado e não houve revogação do mandato ou comprovação de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
art. 392, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 917.331/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 02/09/2024,
DJe
04/09/2024; TJMT – Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. em 06/02/2025, DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Peres da Silva em favor de
RODNEY AZEVEDO RESENDE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000369-11.2021.8.11.0017, em que foi o paciente condenado à pena de
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 14 (
ca
torze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 155, §

1º e §

6º, e 340,
c.c
. os
arts
. 29 e 69, todos do Código Penal, conforme sentença cuja ciência pessoal ao réu é o objeto da impugnação (Id. 306928861).

Alega
,

n
a impetração
,
que houve nulidade absoluta pela ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória, sendo esta realizada somente ao advogado anteriormente constituído, que atuou até a apresentação das alegações finais, deixando de interpor recurso de apelação. Argumenta-se que tal procedimento violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o réu não teve ciência da condenação, o que poderia comprometer o exercício do duplo grau de jurisdição e ensejar eventuais prejuízos na execução penal.

Requereu, assim, em sede liminar, a suspensão da tramitação do feito em primeiro grau e da execução penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar a intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória, com consequente reabertura de prazo para apresentação de recurso.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 285736889 a 285736898.

Pedido liminar indeferido (Id. 307221359).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 308407877)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Josane
Fátima d
e Carvalho
Guariente
, opinou pela denegação da ordem (Id.
309538355)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se
,
a controvérsia
,
à verificação da
necessidade ou não de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória quando este se encontra regularmente representado por defensor constituído.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (Id. 307221359), por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, ilegalidade flagrante a justificar a medida excepcional.

No entanto, com a apresentação das informações da autoridade coatora (Id. 308407877) e o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 309538355), a matéria encontra-se devidamente instruída para exame de mérito.

Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado à pena
de
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 14 (
ca
torze) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática dos crimes tipificados nos
arts
. 155, §

1º e §

6º, e 340,
c
.
c
.
os
arts
. 29 e 69, todos do Código Penal. A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso, por ausência de manifestação do defensor constituído à época.

A defesa sustenta que o antigo advogado teria atuado apenas até as alegações finais, não promovendo o necessário recurso de apelação, e que não houve intimação pessoal do réu acerca da condenação, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, conforme informado pelo Juízo de origem e ratificado no parecer ministerial, o paciente estava regularmente assistido por defensor constituído durante toda a instrução, inclusive na fase final, sem qualquer revogação de mandato ou delimitação expressa dos poderes outorgados. A sentença foi regularmente publicada e intimada na pessoa do advogado constituído
.

O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece de forma expressa que a intimação da sentença será feita
ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança
. A interpretação sistemática do dispositivo, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, demonstra que a intimação do defensor constituído atende plenamente às exigências legais para conhecimento da decisão pelo réu
solto.

Assim
,
ficou
devidamente demonstrado que o paciente
encontrava-se
regularmente representado por advogado constituído durante todo o trâmite processual, inclusive no momento da prolação da sentença condenatória. O defensor técnico foi devidamente intimado da decisão, em estrita observância ao disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer vício procedimental a macular a higidez do ato.

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado nas condições apresentadas nos autos.

(STJ -
AgRg
no HC: 917331 MT 2024/0192764-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no mesmo sentido, reconhecendo que a intimação pessoal da sentença condenatória é exigida apenas para réu preso, sendo suficiente para réus soltos a intimação do defensor constituído ou da Defensoria Pública. (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

A alegação de que o defensor não possuía poderes para atuar na fase recursal não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. As
informações prestadas pela autoridade impetrada demonstram que não havia qualquer limitação expressa no
mandato
outorgado, tampouco pedido de revogação da representação processual.

Os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal foram devidamente observados ao longo de todo o procedimento criminal. O paciente teve assegurada a defesa técnica por profissional habilitado, que participou ativamente de todos os atos processuais, apresentou as alegações finais e foi regularmente intimado da sentença condenatória. Não há qualquer mácula ao exercício do direito de defesa que justifique a pretendida declaração de nulidade.

A intimação pessoal do réu é exigida apenas em hipóteses específicas previstas em lei, notadamente quando se encontra preso ou quando não possui defensor constituído. No caso de réu solto assistido por advogado regularmente constituído, a intimação do profissional atende plenamente às exigências legais e constitucionais, não se configurando qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Ante o exposto,
e
em consonância com o parecer ministerial
,
DENEGO
A ORDEM
impetrada em favor de
Rodney Azevedo Resende
,

ratificando a decisão que indeferiu a liminar, por ausência de ilegalidade flagrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025